Tribunal: TJPA
Processo: 0809733-29.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809733-29.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS ACLARATÓRIOS.

RECURSO NÃO ACOLHIDO. JULGAMENTO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte de dois de fevereiro a primeiro de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto pela Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda -
SINART
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 3290619), assim ementada:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO QUE IMPLICA NO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE DÁ SOMENTE COM O DEPÓSITO EM DINHEIRO. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NESTE GRAU. INDEFERIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS NÃO ENSEJADORES DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 3432624), a embargante aduz que a conclusão constante no acórdão embargado não se coaduna com o princípio da proporcionalidade, pois não se mostra razoável a dívida estar garantida mediante caução, ter prova da sua regularidade fiscal e continuar protestada.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Contrarrazões constante do id. 3472614 em se defende a manutenção do acórdão embargado e em que se requer o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Com efeito, o embargante alega a existência de omissão no julgado, pois não se teria atentado para o princípio da proporcionalidade, tese que não poderá prosperar.

Ademais, o acórdão embargado está devidamente fundamentado e segue o entendimento jurisprudencial dominante acerca do assunto (Recurso Especial nº 1156668/DF), não havendo falar em omissão e muito menos em desproporcionalidade.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/03/2021